Tribunal: TJDFT
Processo: 0739064-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739064-33.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: EDUARDO ALVES FERREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0703065-92.2025.8.07.0008, proposta pelo agravante em desfavor de EDUARDO ALVES FERREIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 246927910 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) do salário do executado. Em razões de recorrer (ID 76193069), o agravante alega que o juízo de origem indeferiu indevidamente a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravado, sob o argumento de impenhorabilidade absoluta do salário. Sustenta que o devedor percebe renda bruta mensal de R$ 4.018,00 (quatro mil e dezoito centavos), e líquida de R$ 3.407,12 (três mil quatrocentos e sete reais e doze centavos), suficiente para sua subsistência mesmo com a constrição parcial, sobretudo porque o débito em execução corresponde a menos da metade de sua remuneração (R$ 2.000,00). Defende que o percentual postulado é módico e proporcional, em conformidade com precedentes do STJ e deste egrégio TJDFT, que relativizam a regra da impenhorabilidade quando preservada a dignidade do devedor. Aduz que os artigos 139, IV, e 789 do Código de Processo Civil autorizam medidas coercitivas para assegurar a efetividade da execução. Com esses argumentos, em cognição sumária, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos do agravado; subsidiariamente, a penhora de 5% (cinco por cento) sobre os rendimentos do agravado. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja confirmada a antecipação da tutela recursal vindicada. Comprovante de recolhimento de preparo acostados sob o ID 76194262. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 76249596, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo agravado (abatidos os descontos compulsórios), até que seja satisfeita integralmente a dívida exequenda. O agravado deixou transcorrer in albis o prazo para oferecimento de contrarrazões, consoante certidão exarada sob o ID 77497349. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos do processo de origem, observa-se que o órgão empregador “Ágil Empresa de Vigilância Ltda.” informou o desligamento do agravado da empresa em 20/08/2025, consoante os documentos de IDs 251779467 e 251779468, origem. Nesse contexto, o desligamento do agravado do órgão empregador informado pelo agravante acarreta, em tese, a perda do interesse recursal, uma vez que não há mais possibilidade material de cumprimento da tutela vindicada no recurso. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025 às 13:55:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora